Tribunal: TJMT
Processo: 0007256-39.2018.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007256-39.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOUGLAS ARRUDA ALVES DE MORAES - CPF: 017.271.661-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDINEI ALVES VASCONCELOS - CPF: 922.916.351-15 (APELANTE), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0050-01 (APELADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0050-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EM CONTINUIDADE DELITIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME FAVORÁVEL E PROPORCIONALIDADE DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - NEGATIVAÇÕES DOS MAUS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -JULGADOS DO STJ E TJMT - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - C
ONTINUIDADE DELITIVA -
1/6 (UM SEXTO) - 2 INFRAÇÕES - ORIENTAÇÃO DO STJ -
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [MAUS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME] - REINCIDÊNCIA

REGIME INICIAL FECHADO - ARESTO DO STJ -

RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS.

A condenação definitiva por fato anterior
, com trânsito em julgado posterior ao delito, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base (STJ, AgRg no HC 688.979/S; TJMT, AP NU 1001068-53.2021.8.11.0000).

O prejuízo material de aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais) suportado pela vítima, em decorrência do furto, se revela considerável e, por conseguinte, autoriza a negativação das consequências do crime (
STJ, AgRg no REsp 1883324/AC
; AgRg no REsp nº 1678063/RN; AgRg no HC nº 499.429/SC; TJMT, AP NU 0003057-21.2018.8.11.0064).

O c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP).

As circunstâncias judiciais desfavoráveis [maus antecedentes e consequências do crime] e a reincidência justificam o regime inicial fechado, embora a pena imposta seja inferior a 8 (oito) anos,
“nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC nº 723.728/SP).

O c. STJ firmou
“entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6, o que foi feito no caso concreto”
(AgRg no REsp nº 1.999.631/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.6.2022).

A fração de aumento de pena pela continuidade delitiva deve corresponder ao número de infrações penais cometidas. Assim,
“deve-se aplicar 1/6 pela prática de 2 infrações”
(STJ, AgRg no HC 612.248/DF).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0007256-39.2018.8.11.0015 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SINOP

APELANTE(S): DOUGLAS ARRUDA ALVES DE MORAES

EDINEI ALVES VASCONCELOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DOUGLAS ARRUDA ALVES DE MORAES e EDINEI ALVES VASCONCELOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (NU 0007256-39.2018.8.11.0015), que os condenou por furto qualificado pelo concurso de pessoas e tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas, em continuidade delitiva, sendo o
primeiro
a 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado, e o
segundo
a 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto - art. 155, §4º, IV , art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II, todos do CP - (ID 124229637 - fls. 215/227).

Os apelantes sustentam que: 1) a circunstância judicial [consequências do crime] seria favorável; 2) o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial afigura-se proporcional.

Pedem o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 124230694 – fls. 430/437).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID 124230699 – fls. 443/447).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação criminal. Art. 155, §4, IV, c/c art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II, todos do CP, por duas vezes. 1. Inicialmente, a defesa pretende a retificação da dosimetria penal, com o afastamento da negativação da circunstância judicial correspondente às consequências do crime. NÃO ACOLHIMENTO. Respeitados os critérios de necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção penal. Prejuízo financeiro de grande monta suportado pela vítima. 2. Na sequência, objetiva-se a redução da fração imposta para o aumento das circunstâncias judiciais afetas às consequências do crime e aos maus antecedentes dos agentes. IMPOSSIBILIDADE. Discricionariedade do magistrado singular para aumento em decorrência de cada circunstância judicial. Ausência de ofensa ao princípio da proporcionalidade da pena. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 129491695)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 04 de maio de 2018, por volta das 18h0Omin, no estabelecimento comercial denominado ‘Lojas Avenida’, localizado na Avenida Julio Campos, n.2615, bairro Centro, nesta cidade de Sinop (MT), os indiciados DOUGLAS ARRUDA ALVES DE MORAES e EDINEI ALVES VASCONCELOS, juntamente de outro indivíduo não identificado, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, tentaram subtrair, em proveito próprio, coisas alheias móveis consistente em quatro peças de roupa, pertencentes à vítima Lojas Avenida Ltda., não consumando o intento por circunstâncias alheias as suas vontades, consoante boletim de ocorrência n.22018.143959 (fls. 04/05) e termo de apreensão de fl. 06. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia DOUGLAS ARRUDA ALVES DE MORAES e EDINEI ALVES VASCONCELOS, como incursos no artigo 155, § 42, inciso IV. (concurso de pessoas) c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal [
...].
”
(Washington Eduardo Borrére, promotor de Justiça – ID 124229634)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR os acusados DOUGLAS ARRUDA ALVES DE MORAES, [...], e EDINEI ALVES VASCONCELOS, [...], nas penas do artigo 155, §4°, inciso IV (concurso de pessoas) c.c 155, §40, inciso IV (concurso de pessoas) c.c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal em continuidade delitiva (por duas vezes). [...]

DO RÉU DOUGLAS ARRUDA ALVES DE MORAES

Em atenção ao disposto no art. 59 do CP, tenho que: no tocante a culpabilidade, inerente ao tipo penal. Verifico que o réu registra antecedentes criminais, tendo em vista que possui uma condenação com trânsito em julgado, conforme folha de antecedentes extraídas do sistema informatizado do TJMT1 (condenação transitada em julgado após os fatos descritos nestes autos, mas em crime praticado anteriormente)2. Acerca da conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos motivos, inerente ao tipo penal. As circunstâncias servirá para caracterizar o tipo qualificado do delito, alterando a faixa de fixação da pena, razão pela qual não é relevante. No que diz respeito às consequências, entendo que deve ser valorada negativamente diante do vultoso prejuízo arcado pela empresa vítima, consistente em aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais)3. O comportamento das vítimas, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a agravante da reincidências, contando o réu com duas condenações transitadas em julgado antes dos fatos narrados nestes autos, razão pela qual aumento a pena em 2/6, alcançando a reprimenda o patamar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Finalmente, na terceira fase, verifica-se a causa de aumento referente à continuidade delitiva, tendo em vista a ocorrência de dois crimes, razão pela qual aumento a pena em 1/6, encontrando-se a pena definitiva no patamar de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante da reincidência, o regime de cumprimento da pena será o fechado.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

DO RÉU EDINEI ALVES VASCONCELOS

Em atenção ao disposto no art. 59 do CP, tenho que: no tocante a culpabilidade, inerente ao tipo penal. Verifico que o réu registra antecedentes criminais, tendo em vista que possui uma condenação com trânsito em julgado, conforme folha de antecedentes extraídas do sistema informatizado do TJMT5(condenação transitada em julgado após os fatos descritos nestes autos, mas em crime praticado anteriormente)6. Acerca da conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos motivos, inerente ao tipo penal. As circunstâncias servirá para caracterizar o tipo qualificado do delito, alterando a faixa de fixação da pena, razão pela qual não é relevante. No que diz respeito às consequências, entendo que deve ser valorada negativamente diante do vultoso prejuízo arcado pela empresa vitima, consistente em aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais)7. O comportamento das vítimas, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual reduzo a pena em 1/6, alcançando a reprimenda o patamar de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Finalmente, na terceira fase, verifica-se a causa de aumento referente a continuidade delitiva, tendo em vista a ocorrência de dois crimes, razão pela qual aumento a pena em 1/6, encontrando-se a pena definitiva no patamar de 03 (três) anos, 04 (Quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. O regime de cumprimento da pena será o aberto [...].
”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito - ID 124229637 - fls. 215/227)

Pois bem.

Do apelante DOUGLAS ARRUDA ALVES DE MORAES
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao considerar desfavorável os antecedentes e as consequências do crime.

O apelante, à época do fato [4.5.2018], respondia ação penal por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, cometido em 30.10.2015, cujo trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 11.12.2019 (SEEU 0011021-15.2010.8.11.0042/ação penal NU 0026918-10.2015.8.11.0042).

A
“condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na
denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”
(STJ, AgRg no HC 688.979/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 4.10.2021).

A valoração desfavorável das consequências do crime fundada no prejuízo causado à vítima - “
aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais)” -
, não se mostra inerente ao tipo penal, de modo também “
autoriza a majoração da pena-base”
(STJ, AgRg no REsp 1883324/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.3.2021).

Em relação ao patamar de aumento da pena-base, o c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Logo, redimensiona-se a pena-base para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data
do fato [4.5.2018],
registrava duas condenações por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas [6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão] e tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas [4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 12 (quinze) dias de reclusão], com trânsito em julgado nos dias 21.8.2007 e 15.3.2010
(SEEU 0011021-15.2010.8.11.0042/ação penal NU 0000000-00.0000.2.00.6195; ação penal NU 0020203-44.2009.8.11.0042) - e elevou a pena em 2/6 (dois sextos), cujo patamar justifica-se pela multireincidência em crime patrimonial (STJ, HC nº 424.265/SP – Relator: Min. Felix Fischer - 16.4.2018).

Assim sendo, eleva-se a pena intermediária para 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

A incidência da continuidade delitiva (CP, art. 71) entre o
furto qualificado pelo concurso de pessoas e a tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas autoriza a elevação da pena em
“1/6 pela prática de 2 infrações”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.948.759/RN – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 10.6.2022), motivo pelo qual a pena definitiva do apelante
DOUGLAS ARRUDA ALVES DE MORAES deve ser totalizada em
4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

No que se refere ao regime, as circunstâncias judiciais desfavoráveis [maus antecedentes e consequências do crime] e a reincidência justificam o inicial fechado, embora a pena imposta seja inferior a 8 (oito) anos,
“nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC nº 723.728/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 8.4.2022).

Do apelante EDINEI ALVES VASCONCELOS
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, sopesadas as negativações dos antecedentes e consequências do crime.

O apelante, na data do fato [4.5.2018], respondia ação penal por roubo, praticado em 15.5.2017, com trânsito em julgado no dia 6.8.2018 (SEEU 0011021-15.2010.8.11.0042/ação penal NU 004392-84.2017.811.0040), a configurar maus antecedentes.

Isso porque,
a “condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, pode ser usada na valoração dos maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do apelante, no entanto não poderá ser utilizada para fins de caracterização da reincidência”
(TJMT, AP NU 1001068-53.2021.8.11.0000 – Relator: Des.

Paulo da Cunha - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 9.7.2021).

O prejuízo material de aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais) suportado pela vítima, em decorrência do furto, se revela considerável e, por conseguinte, autoriza a negativação das consequências do crime (STJ, AgRg no REsp nº 1678063/RN; AgRg no HC nº 499.429/SC; TJMT, AP NU 0003057-21.2018.8.11.0064).

Sobre a fração de aumento, reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do corréu
DOUGLAS ARRUDA ALVES DE MORAES (AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020) para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) e redimensionar a pena-base a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes.

O Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e reduziu a pena em 1/6 (um sexto).

O c. STJ firmou
“entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6, o que foi feito no caso concreto”
(AgRg no REsp nº 1.999.631/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.6.2022).

Desse modo, atenua-se a reprimenda provisória para 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena.

Por sua vez, a fração de aumento de pena pela continuidade delitiva (CP, art. 71), entre o
furto qualificado pelo concurso de pessoas e a tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas,
deve corresponder ao número de infrações penais cometidas. Assim,
“deve-se aplicar 1/6 pela prática de 2 infrações”
(STJ, AgRg no HC 612.248/DF).

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva do apelante EDINEI ALVES VASCONCELOS em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar as penas dos apelantes:

1) DOUGLAS ARRUDA ALVES DE MORAES a
4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa;

2) EDINEI ALVES VASCCONCELOS a 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022